Tribunal: TJMT
Processo: 1019715-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019715-96.2021
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ.
AGRAVADO: A. S. D. S. M.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Cássio Luís Furim que, na Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido Liminar De Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1035579-51.2021.8.11.0041, determinou a suspensão da cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês agosto (com vencimento em 22/09/2021) e a do mês de setembro (com vencimento em 22/10/2021), relativa às terapias do mês de julho/2021, decorrentes do tratamento, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde desta lide.
Em suas razões recursais a parte agravante alega em síntese, que:
- o vinculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, registrado sob o número 0563874007295002, tendo aderido ao referido contrato em 22/03/2018;
- devidamente representado ajuizou demanda postulando a realização de procedimentos não previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde;
- a modalidade coparticipação, mais comum e exatamente a mesma contratada pelos requerentes, possui por principal vantagem para o consumidor justamente o valor da mensalidade, que fica mais atrativo do que na modalidade coparticipação.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pela reforma da decisão, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo a cobrança de coparticipação.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, considerando a quantia de R$4.457,47 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), cobrada a título de coparticipação da parte agravada, para quem estava pagando apenas R$235,57 (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), fica evidente que a urgência da medida é inversa, sendo da parte agravada o risco de ter que arcar com o pagamento dos valores para poder continuar utilizando do plano de saúde e dispor do tratamento multidisciplinar necessário. Assim, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão que deferiu a suspensão da cobrança
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator